Tribunal: TJES
Processo: 0000234-27.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000234-27.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO BARBOSA MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO

1. A versão de negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório, se mostrando inviável o acolhimento da tese de absolvição, o que demanda a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

2. No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública que efetuaram a prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime.

3. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PABLO BARBOSA MENEZES,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime do art. 33, “
caput”
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 75/80, nas quais postula a absolvição, alegando, para tanto, ausência de provas de autoria.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões às fls. 100/104, nas quais requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 8201122, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PABLO BARBOSA MENEZES,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime do art. 33, “
caput”
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 75/80, nas quais postula a absolvição, alegando, para tanto, ausência de provas de autoria.

O ora apelante foi preso em flagrante, por policiais militares, junto a corré Liliana, que também foi condenada, mas não recorreu. Constou da denúncia que foram apreendidos com os denunciados 30 (trinta) pedras de ‘crack’, 01 (uma) bucha de maconha e 20 (vinte) papelotes de cocaína.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Laudo toxicológico definitivo às fls. 37/38.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente negou a
autoria
do delito, afirmando que as drogas apreendidas no local não lhe pertenciam, e que eram de propriedade da corré Liliana.

Transcrevo:

“[...] que conhece a acusada Liliana apenas de vista; que foi abordado dentro da casa de sua irmã; que tinha acabado de sair da casa de sua mãe; que apenas passou por Liliana e entrou no quintal de sua irmã; que não entregou nada para Liliana; que não estava vendendo drogas;
que já foi condenado por tráfico de drogas
; que não entregou nenhuma droga para Liliana; que apenas passou por ela para ir à casa de sua irmã; que quando a Polícia passou já estava dentro do quintal de sua irmã; que os Policiais não entraram na casa de sua irmã; que estava na porta da casa de sua irmã; que de onde estava para a Liliana tinha aproximadamente uns 30 metros ou mais; que Liliana já estava abordada pelos policiais; que é perseguido pelo Policial Guimarães e ele sempre lhe aborda; que não tem nenhum problema pessoal com eles e eles fazem o trabalho direitinho, porém, desde que foi preso a primeira vez sempre é abordado; que depois da primeira vez que foi preso foi abordado umas 5 vezes, porém, não foi conduzido para a Delegacia, apenas lhe paravam. [...]”. (Grifos no original).

A versão defensiva foi confirmada pelo interrogatório judicial da corré Liliana. No entanto, a versão de negativa de autoria se mostra isolada do restante da prova oral produzida durante a instrução, não possuindo outros elementos que a confirmem.

Nesse sentido, os Policiais Militares Clemilson Guimarães Damascena e Carlos Eduardo de Oliveira Chagas, ouvidos em juízo como testemunhas de acusação, confirmaram que visualizaram os denunciados comercializando drogas.

Transcrevo:

“[...] que participou da ocorrência narrada na denúncia; que estavam em patrulhamento e o local dos fatos é de intenso tráfico de drogas;
que montaram um ponto de observação e foi possível visualizar os acusados atendendo pessoas e fazendo a mecânica do tráfico de entorpecentes; que viram o atendimento de umas 4 ou 5 pessoas
;
que acionaram a viatura e se dirigiram até eles e visualizaram o Pablo passando uma sacola para Liliana
; que a acusado Liliana indicou onde haviam mais entorpecentes; que já prendeu a acusada Liliana por tráfico de drogas; que no dia a dia aborda as pessoas que estão envolvidas no tráfico e é normal eles falarem que são perseguidos pela Polícia;
que confirma o teor de seu depoimento prestado em sede policial; que visualizaram os acusados vendendo drogas
; que salvo engano foi apreendido R$ 20,00 reais com o acusado Pablo;
que o acusado Pablo estava bem próximo da acusada Liliana
[...].” (Depoimento judicial do Policial Militar Clemilson Guimarães Damascena)

“[...] que participou da ocorrência narrada na denúncia;
que o local da abordagem é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes; que diante da situação montaram um cerco com a viatura e conseguiram flagrar um casal vendendo drogas
;
que em dado momento um indivíduo, posteriormente identificado como Pablo, entregou uma sacola para uma senhora que estava ajudando ele na venda; que arrecadaram a sacola e foi constatado que dentro havia entorpecentes; que deram voz de prisão aos denunciados e em seguida a senhora a relatou que no muro haviam mais entorpecentes
; que foram no local e arrecadaram mais uma sacola com drogas; que diante da situação os acusados foram encaminhados a Delegacia; que os acusados foram abordados na rua; que não tem nenhum motivo pessoal para perseguir os acusados; que já abordou os denunciados outras vezes, mas nunca os prendeu;
que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial; que os acusados estavam bem próximos
[...].” (Depoimento judicial do Policial Militar Carlos Eduardo de Oliveira Chagas).

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desta forma, a versão de negativa de autoria, apresentada pela defesa do apelante, não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.